Tribunal: TJMT
Processo: 1018635-29.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018635-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Provas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DE ARAUJO MARTINS - CPF: 376.741.048-69 (ADVOGADO), FABIO PINHEIRO GONCALVES JUNIOR - CPF: 405.671.398-75 (PACIENTE), ANGELA JANCZESKI GOES (IMPETRADO), LUIZ GUILHERME DE ARAUJO MARTINS - CPF: 376.741.048-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE GOMES DE MORAES - CPF: 118.366.816-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDES GUERRA JUNIOR - CPF: 892.861.546-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018635-29.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABIO PINHEIRO GONCALVES JUNIOR
IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DE ARAUJO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas, haja vista a ausência de base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018635-29.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABIO PINHEIRO GONCALVES JUNIOR
IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DE ARAUJO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Guilherme de Araújo Martins, em favor de Fábio Pinheiro Gonçalves Júnior, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato [art. 171 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana.

O impetrante aduz que após o recebimento da denúncia o paciente nunca foi citado para oferecer resposta à acusação, e que aguarda a realização da audiência de instrução há quase três meses.

Argumenta que a gravidade em abstrato do crime não justifica a prisão preventiva.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi parcialmente deferida, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o recolhimento de fiança.

A defesa manifestou-se nos autos requestando a dispensa da fiança, cujo pleito foi acolhido por este Relator.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018635-29.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Fábio Pinheiro Gonçalves Júnior
, a prática do crime de estelionato [CP, art. 171], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do presente caderno investigativo que, no dia
31 de janeiro de 2021
, em horário indeterminado, os denunciados JOÃO FELIPE GOMES DE MORAES e
FÁBIO PINHEIRO GONÇALVES JÚNIOR
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima
Edes Guerra Júnior
em erro, mediante ardil.

Histórico dos fatos:

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima Edes Guerra Júnior recebeu um link via SMS (resgate.appacessacliente.info), informando que havia pontos a serem resgatados e oferecendo a possibilidade de troca destes por produtos.

Dessa feita, a vítima preencheu alguns campos que eram solicitados, ao passo que, passados alguns minutos, uma pessoa não identificada ligou para o ofendido, dizendo ser do setor de fraudes do Banco do Brasil, solicitando que se dirigisse a um caixa eletrônico do Banco do Brasil, pois havia uma transação suspeita em sua conta e necessitava realizar alguns procedimentos. Posto isto, a vítima seguiu as orientações que lhe eram repassadas e
acabou por efetuar três transferências via PIX
, sendo
dois no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
e
um no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Ademais, o suspeito não identificado dissera à vítima que as transferências eram necessárias e que estas seriam estornadas posteriormente para sua conta, sendo que
os três PIX foram efetuados para o mesmo CNPJ
, qual seja, o de n. 364.900.630.0011-0, em nome do denunciado
JOÃO FELIPE GOMES DE MORAES
, conforme comprovantes de movimentação de IDs. 84691711; 84691712 e 84691713.

Por fim, a vítima informou que, ao retornar no banco, na mesma data, descobriu que
haviam feito outra movimentação financeira em sua conta no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais)
, contando como beneficiário o denunciado
FÁBIO PINHEIRO GONÇALVES JÚNIOR
, conforme extrato bancário de Id. 84691714.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOÃO FELIPE GOMES DE MORAES e
FÁBIO PINHEIRO GONÇALVES JÚNIOR
como incursos no artigo 171,
caput
, do Código Penal, em concurso de agentes (art. 29, caput, do CP), razão pela qual requer, assim, que recebida e autuada esta, seja a denunciada citada, interrogada, processada e, ao final, condenada, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas e vítimas do rol abaixo, a serem regularmente intimadas para tanto”.

A denúncia foi recebida em 11/7/2023.

O paciente foi regularmente citado em 27/7/2023. Porém, ao que parece, a defesa ainda não apresentou resposta à acusação.

Pelo que se infere dos autos, apenas o corréu, João Felipe Gomes de Moraes, apresentou resposta à acusação em 14/8/2023, aguardando-se, portanto, a providência por parte da defesa do paciente, a fim de que o juízo de origem, se for o caso, possa designar audiência de instrução e julgamento.

Por essa razão, indemonstrada desídia ou morosidade irrazoável por culpa exclusiva do aparato estatal na condução do feito, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa.

No que tange à propalada inidoneidade da fundamentação empregada para decretação da segregação cautelar, verifica-se que a prisão preventiva do paciente,
Fábio Pinheiro Gonçalves Júnior
, foi lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para se evitar possível reiteração da prática delitiva.

Colho do decreto prisional:

“Nas declarações prestadas em sede policial, a vítima descreve que no dia
31/1/2022
, por volta das
7h30min da manhã
, recebeu uma ligação do telefone (66) 4004 0001, tendo olhado o aparelho celular e reconhecido como sendo do Banco do Brasil.

Durante a ligação foi perguntado à vítima se ela reconhecia as operações, sendo uma de
R$ 49.000,00
e a outra de
R$ 47.000,00
, o que respondeu não conhecer. Na oportunidade, o declarante informou que, após receber uma mensagem acreditando ser do seu banco, preencheu algumas informações relativas à sua conta e cartão, sendo informado pela atendente que
se tratava de fraude
e, por tal fato,
teria que bloquear a senhas relativas ao cartão
.

Após, a atendente solicitou que a vítima se dirigisse a um terminal de autoatendimento para realizar o cancelamento das operações que haviam sido feitas em sua conta. A vítima narrou ainda, que durante o atendimento, alterou o limite da movimentação diária e, a pedido da atendente,
realizou PIX nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 7.000,00
, sendo instruído a colocar na descrição ‘cancelamento urgente de PIX’, procedimento esse necessário para que ocorresse o estorno dos valores.

As imagens das transferências bancárias corroboram com as declarações prestadas pela vítima Edes Guerra Junior e indicam como destinatários dos valores em questão como sendo
Fábio Pinheiro Gonçalves Junior
e João Felipe Gomes de Moraes.

Ademais, foi juntado a cópia B.O n. 632/2020-0 narrando situação parecida a descrita nos autos e indicando como possíveis responsáveis os indivíduos aqui representados. Isso porque, o comunicante teria tido sua conta do Banco do Brasil bloqueada após emprestar a conta um conhecido de seu amigo João Felipe, chamado ‘Fabão’, para depositar o valor aproximado de R$ 10.000,00. Segundo o atendente do banco, a razão do bloqueio decorre da origem do dinheiro ante a suspeição de fraude proveniente de um golpe aplicado em uma senhora de 80 (oitenta) anos que estaria hospitalizada.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao ‘
periculum libertatis
’.

Ao que se observa, tem-se que a ordem pública estará comprometida, vez que existem elementos que indiquem uma possível reiteração criminosa e uma periculosidade acentuada. Somando-se a isso, o crime previsto no art. 171 do Código Penal apresenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Logo, presentes os requisitos legais, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor”.

Não obstante a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem vindicada.

Digo isso porque, no julgamento do
habeas corpus
impetrado em favor do corréu,
João Felipe Gomes de Moraes
, esta Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem vindicada, substituindo a prisão preventiva por cautelares diversas
[1]
.

Nesse diapasão, valho-me dos mesmos argumentos aduzidos naquela oportunidade, a fim de conceder parcialmente a ordem ao paciente,
Fábio Pinheiro Gonçalves Júnior
,
verbis
:

“De mais a mais, por mais que a autoridade coatora tenha destacado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, que estamos diante de
‘suposta existência de um grupo criminoso que adota como estratagema dar destinação rápida aos valores oriundos dos golpes aplicados, sendo que, apesar das diligências realizadas, não foi possível localizar os representados, que
receberam cerca de R$ 96.000,00 em suas contas’
, os fatos imputados ao paciente foram perpetrados em
31/1/2022
, ou seja, há mais de ano, e, ao que consta, até o momento não houve conclusão do inquérito policial.

Por mais que exista outro boletim de ocorrência instaurado em desfavor do paciente, não há falar, em princípio, em risco concreto de reiteração da prática delitiva, uma vez que a primeira infração foi perpetrada em
8/1/2020
, e o crime pelo qual foi decretada sua custódia cautelar praticado em
31/1/2022
, ou seja, dois anos depois.

Não ignoro que o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em andamento [Enunciado n. 6].

Entretanto, no caso concreto,
não visualizo demonstrada a acentuada periculosidade do agente
.

Primeiro, porque os crimes imputados ao paciente foram praticados com intervalo de tempo considerável, qual seja,
2 [dois] anos depois
.

Segundo, pelo fato de se tratar de delitos perpetrados sem violência ou grave ameaça.

Além disso,
até este momento
,
não há base empírica extraída dos autos a evidenciar se tratar de
‘grupo criminoso’
especializado no cometimento de delitos de estelionato
.

Some-se a isso que consta dos autos o comprovante de endereço do paciente, demonstrando que possui residência na cidade-satélite de Gama, Distrito Federal, não havendo indícios concretos de que o paciente pretende se esquivar da aplicação da lei penal”.

Na hipótese vertente, consta dos autos a existência de
dois
boletins de ocorrência lavrados em desfavor do paciente.

O primeiro deles datado de
10/9/2014
, no qual foi autuado pela suposta prática do crime de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006].

O outro se refere a fato ocorrido em
22/2/2011
, oportunidade em que foram apreendidas
51,6g de cocaína
dentro de um veículo em que ele se encontrava.

Porém, não há informação de que tais ocorrências ensejaram a instauração de ações penais em desfavor dele, tampouco se houve condenação.

O que se tem de concreto é a
inexistência de outro registro
em desfavor do paciente pelo cometimento do crime da mesma natureza [estelionato], a evidenciar o
risco concreto
de reiteração da prática delitiva.

Some-se a isso que os boletins de ocorrência acima citados se tratam de fatos ocorridos em
2011
e
2014
.

De mais a mais, os fatos imputados ao paciente na ação penal n. 1000838-84.2022.8.11.0029, que deram azo à decretação de sua prisão, foram perpetrados em
31/1/2022
, isto é, há mais de 1 [um] ano e 6 [seis] meses, não justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva decretada.

Destaco, por fim, que o paciente possui residência fixa, razão pela qual se mostra plausível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
FÁBIO PINHEIRO GONÇALVES JÚNIOR
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[2]
,
independentemente do pagamento de fiança
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
“
HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– FIXAÇÃO DE FIANÇA – ASSEGURAMENTO DO COMPARECIMENTO AOS ATOS DO PROCESSO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas, em especial a fixação de fiança, haja vista a ausência de base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração da prática delitiva ou de fuga do investigado, bem como para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento. (N.U 1000586-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2023, Publicado no DJE 1º/3/2023.

[2]
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e, (iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023